Tribunal: TJBA
Processo: 8087190-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087190-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL MARQUES COSTA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E USUARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

Advogado(s)
:
JERONIMO BORGES LEAL NETO, ANTONIO ERLANDE SILVA MOTA, WEMERSON VIEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE EMPRESAS DO SETOR DE PROTEÇÃO VEICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E NÃO PRODUZIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087190-46.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL MARQUES COSTA e outros e como apelada ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E USUARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.